Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-72.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. (I) IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADA. (II) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇOS DE REPARO. ATRASO NA ENTREGA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADA. SINISTRO DE GRANDE MONTA. FALHA NO CONSERTO DO VEÍCULO. NÃO RETORNO DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. EXIGÊNCIA LEGAL. ART. 18, § 1o, DO CDC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR O DEFEITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
2. Pretensão recursal e reforma da sentença para condenar a recorrida em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3. Deferimento da Justiça Gratuita. Preliminar de impugnação à assistência judiciária prejudicada.
4. As provas carreadas ao feito são suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia.
5. Recorrente que tinha ciência da necessidade de esperar o prazo de 30 (trinta) dias para chegada as peças (18.02.2018) e, após isto, seria dado início do conserto com a mera previsão de entrega do veículo para o dia 28.02.2018.
6. O prazo de 16 (dezesseis) dias, além da previsão do prazo para entrega do veículo, não configura demora excessiva capaz de ensejar indenização por danos morais, tendo em vista que o sinistro produziu danos de grande monta e houve a necessidade de efetuar os seguintes serviços: (i) serviços de polimento por, (ii) serviço de montagem de funilaria, (iii) serviço de pintura de funilaria, (iv) serviços de preparação pintura, (v) serviço de funilaria, (vi) reposição de peças.
7. Juízo a quo julgou procedente o pedido de danos materiais (despesas com deslocamento) no período em excesso da entrega do veículo.
8. Descontente com os serviços, comunicou à concessionária, que solicitou prazo para sanar os defeitos alegados. Consumidor que encaminha o veículo à outra empresa para realização dos serviços.
9. Não é dado ao consumidor fazer uso imediato de uma das garantias prevista no art.18, § 1o, do CDC, pois é condição legal oportunizar ao fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para que o vício seja sanado e, somente após o decurso deste prazo, e desde que não tenha havido reparo, é possível postular uma das alternativas legais.
8. Danos morais e materiais não configurados.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RAFAEL FERNANDES DEMARCHI - CPF: 038.275.821-80 (RECORRENTE), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020